Tribunal: STF
Processo: ARE 850552
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 67/1999. SÚMULA 280/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.